Tribunal: TJES
Processo: 5003069-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Guarda; Fixação
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3069-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIMERE RAIMUNDO DAVEL

AGRAVADO: JUSSI AZEVEDO DAVEL

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de
_____
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003069-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMERE RAIMUNDO DAVEL e outros (2)

AGRAVADO: JUSSI AZEVEDO DAVEL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3069-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIMERE RAIMUNDO DAVEL

AGRAVADO: JUSSI AZEVEDO DAVEL

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES;

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3069-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIMERE RAIMUNDO DAVEL

AGRAVADO: JUSSI AZEVEDO DAVEL

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor
Presidente.
Para que seja concedido o benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Porque se presume verdadeira a declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural, é desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, art. 99, § 3º).

No entanto, a parte contrária poderá impugnar o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ou a decisão que o deferir (CPC, art. 100).

E, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante, ou a atividade por ele exercida fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Diante da declaração de hipossuficiência prestada pela parte e da ausência de qualquer elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativa para exigir a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável indeferir o benefício.

A agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e requereu o benefício de gratuidade de justiça.

Verifica-se que no processo originário a agravante pretende o divórcio com a partilha dos seguintes bens: um automóvel, uma motocicleta e uma propriedade rural com diversas benfeitorias.

Embora seja expressivo o patrimônio que se pretende partilhar, a agravante alega na inicial que nenhum dos bens está em seu nome, nem sob sua administração.

E a cópia da Carteira de Trabalho da agravante, que instruiu a inicial, não contém nenhuma assinatura de contrato de trabalho.

Instada a justificar seu pedido de gratuidade de justiça, a agravante juntou declaração de que é isenta de pagamento do imposto sobre renda da pessoa física, declaração de que não possui contas em bancos, comprovante de despesa com locação residencial, bem como documento demonstrando sua inscrição no “Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, que regulamenta e define o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social (ID 38023545).

E não há nos autos nenhum documento ou informação que infirme a declaração de incapacidade financeira da agravante. Pelo contrário, os documentos por ela apresentados confirmam que se trata de pessoa que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado.

Portanto, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade.

Por essas razões, dou provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)